Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-75.2017.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000167-75.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUINA PAIVA MENDONCA - CPF: 799.065.081-91 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ZENAIDE MARINS BARRETOS - CPF: 495.542.801-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECCIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
- ADVOGADO DATIVO - ARBITRAMENTO EM 3 (TRÊS) URH PELO JUIZ DA CAUSA - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ANTE AO LABOR DO ADVOGADO INCLUSIVE COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo crime de furto e de receptação.

Se o Juízo
a quo
arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 9 URH’s de verba honorária em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jesuína Paiva Mendonça

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra e Preta /MT, nos autos de ação penal no 0000167-75.2017.8.11.0022 (Código 59600), que o condenou pelo crime de receptação (artigo 180,
caput
do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 112771527, p. 174/178).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (id. 112771527, p. 181). Nas razões recursais
a defesa requereu a absolvição, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão do desvalor da ação e mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, bem como a majoração dos honorários advocatícios do causídico nomeado, para o valor mínimo da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (id.
112771527, p. 182/192
).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois a apelante possui registro criminal, pela prática de crime da mesma natureza do analisado nestes autos, afastando a aplicação do princípio da insignificância. Quanto a majoração dos honorários advocatícios assevera que
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade (id. 112771532).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, opina pelo provimento parcial do apelo, tão somente para que sejam majorados os honorários advocatícios para o mínimo legal (id. 114272481), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva – Pugna pela aplicação do princípio da Insignificância – Impossibilidade – Não incide o princípio da insignificância se a conduta é praticada por agente contumaz na prática delitiva desta natureza – Majoração dos honorários advocatícios – Possibilidade – Honorários fixados abaixo do mínimo legal previsto na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Inteligência do art. 22, §1o, da Lei n.o 8.906/94 –
Pelo parcial provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
nos autos de ação penal no 0000167-75.2017.8.11.0022 (Código 59600),
que condenou
Jesuína Paiva Mendonça
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Em síntese, n
as razões recursais
objetiva a absolvição de
Jesuína Paiva Mendonça
, ante o reconhecimento do princípio da insignificância, em razão do desvalor da ação e mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Destaca-se inicialmente que não há insurgência no presente recurso quanto a materialidade e autoria delitiva, mas tão somente no tocante a aplicação do princípio da insignificância.

Partindo desta premissa, c
onsoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/4/2004).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Consta do termo de exibição e apreensão os seguintes itens:

“1 . 01 (um) um Coberto de Casal;

2. 01 (um) um Edredon de solteiro;

3 . 01 (um) um Toalha de mesa;

4. 02 (dois) um Tapetes;

5. 01 (um) um Caminho de Mesa.”
(id. 112771527, p. 11).

Ademais, consta da ficha de antecedentes criminais que a apelante responde a outras
02 (duas) ações penais por furto
(n. 219-81.2011.811.002 e 1126-51.2014.811.0022), além de
01 (um) ação penal por receptação
(n. 1040-80.2014.811.0022) (id 112771527, p. 59/60).

Não obstante as alegações da defesa, não há como acolher o princípio da insignificância, em razão da vida pregressa da apelante, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime, inclusive patrimoniais (id 112771527, p. 59/60).

Nesse cenário, a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que nos casos em que a acusada é reincidente ou detém maus antecedentes, referidas circunstâncias indicam a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Dessa forma, a reiteração delitiva impede o reconhecimento do aludido princípio, em especial porque demonstra a propensão do recorrente à atividade criminosa.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(HC 123199 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

E deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – MAUS ANTECEDENTES – DIRETRIZ DO STJ – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PREMISSA DO TJMT – INAPLICABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO - PENA PECUNIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ).

O princípio da insignificância pressupõe a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
(TJMT, Ap 9692/2017).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (TJMT, Enunciado Criminal 33).”
(N.U 0000219-70.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IMPROCEDÊNCIA – MULTIREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus à benesse do princípio da insignificância
.”
(N.U 0000377-41.2016.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

FURTO MAJORADO

[ART.155, §1o DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, VII DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE FLAGRADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM POSSE DA RES – CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA INÚMEROS REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECCIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO– FATO DELITIVO OCORRIDO POR VOLTA DAS 20H30MIN. – VIABILIDADE – REPOUSO NOTURNO QUE

NÃO SE CONFUNDE COM NOITE – DECOTE DA MAJORANTE – SENTENÇA REFORMADA

– PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto
.

Incontroversa a configuração da adjetivadora do repouso noturno, praticado o delito, por volta das 20h30min, o repouso noturno não se confunde com noite. Esta, se embasa em critério físico-astronômico (ausência de luz solar), ao passo que aquele tem por fundamento o critério psicossociológico, segundo o qual trata-se de período de tempo em que as pessoas dormem fator que torna inaplicável no caso vertente.”
(N.U 0001044-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Nesse contexto, a conduta do acusado não deve ser tida como penalmente irrelevante, mas comportamento altamente reprovável a ser combatido pelo Direito Penal, o que torna impossível o afastamento da tipicidade material.

Feitas tais considerações, tem-se por inaplicável ao presente feito o princípio da bagatela.

Da majoração dos honorários advocatícios.

Noutro ponto,
a defesa pretende a majoração dos honorários arbitrados para 10 URH’s em razão dos trabalhos desempenhados ao longo da ação penal.

O juízo singular, em 05 de abril de 2018, nomeou o Dr. Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT 9.892-B, para promover a defesa do acusado, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários (id. 112771527, p. 110).

Ao longo da instrução processual, o referido defensor apresentou resposta à acusação (Id. 112771527, p. 113/115), não compareceu à audiência de instrução e julgamento (Id. 112771527, p. 152) e apresentou memoriais finais (Id. 112771527, p. 1168/172), agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao sentenciar o juízo singular fixou o valor de 03 (três) URH’s pelos serviços desempenhados, em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, que estabelece o mínimo de 9 (nove) URH’s para a atuação do advogado em procedimento criminal de rito sumário, sendo esta a hipótese dos autos (vide https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Aliás, confira-se trecho da decisão em foco:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Renato Gonçalves Raposo, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser supostada pelo Estado de Mato Grosso”
. (
sic,
id. 112771527, p. 177/178).

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984), ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil

não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No entanto, conquanto a referida tabela tenha caráter meramente recomendatório, ao contrário do que defende o advogado do apelante, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (...)”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), bem como apresentou alegações finais, participando ativamente dos atos processuais. Além de interpôs recurso de apelação criminal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal.”
(N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

Além do mais, o patrono possui escritório profissional na cidade de Rondonópolis e, para comparecer às solenidades designadas, teve que se deslocar até Pedra Preta, cidade localizada a 28 km (vinte e oito quilômetros) de seu escritório, o que certamente gerou custos e dispêndio de tempo e energia.

Portanto, apesar de o Magistrado ter fixado o valor dos honorários em 3 (três) URH’s ao defensor dativo, não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol do acusado hipossuficiente.

Destarte, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários, de acordo com a Tabela de Honorários da OAB-MT, em 9 (nove) URH’s, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) A teor do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso], em ordem a prestigiar o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça [art. 5o, LXXIV, CF/88].
(Ap 8709/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Ainda, embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Desta forma, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 09 (nove) URH’s, visto que o causídico atuou desde a fase inicial da ação penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Jesuína Paiva Mendonça, tão somente, para fixar ao advogado dativo Dr. Renato Gonçalves Raposo OAB/MT no. 9.892-B, o valor de honorários em harmonia com a Tabela do OAB/MT, em
09 (nove) URH - Unidade Referencial de Honorários
,
expedindo-se a respectiva certidão, com o valor total e corrigido dos honorários devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022